Tribunal: STF
Processo: ARE 1294259
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à legitimidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para responder por execução judicial de duplicatas mercantis emitidas em nome do comitê para eleição presencial de 2010. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 17, § 1º, da Constituição Federal. Diz ausente a responsabilidade do Diretório Nacional pelas dívidas contraídas pelo comitê financeiro. Pede a exclusão do polo passivo da execução.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    No tocante à ilegitimidade, tampouco assiste razão ao apelante. Verifica-se que as notas fiscais das duplicatas quitadas, bem como as que estão em questionamento, foram assinadas pela mesma pessoa e todas emitidas em nome do Comitê eleitoral (fls. 68/75) 
    E ainda, à época da contratação do serviço, encontrava-se em vigor o art. 19 da lei 9 504/97, que previa: "Até dez dias úteis após a escolha de seu candidato em convenção, o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais." 
    Desta forma, é evidente que o Comitê denominado "Eleição 2010 Dilma Vana Rousseff" foi criado pelo Partido dos Trabalhadores para os fins previstos em lei. Ademais, dispõe o art. 17 da lei 9.504/97: "As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei." 
    Assim, a responsabilidade pelo pagamento das prestações de serviços durante a campanha eleitoral é solidária. 
    Portanto, em se tratando de responsabilidade solidária, a ação de cobrança dos valores inadimplidos pode ser ajuizada contra o candidato ao cargo eletivo, contra seu partido político ou contra ambos. No caso em questão, a ação foi contra o partido político.
    Nesse sentido, não há que se falar em irregularidade do polo passivo.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator